Tribunal: TJMT
Processo: 0021049-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021049-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 852.733.411-91 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (APELANTE), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), LENINE RIBEIRO DA SILVA 85273341191 - CNPJ: 12.382.177/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS PRESTADOS PELO AUTOR – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – RECURSO INTERPOSTO PELO RECONVINTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM PAGOS, E DE QUE O AUTOR NÃO PRESTOU TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS – PROVA DOCUMENTAL DE QUE RESTOU CRÉDITO EM FAVOR DO RECONVINTE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE MOSTRA QUE O AUTOR PRESTOU SERVIÇO ADICIONAL E NÃO FOI PAGO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade ativa da parte no caso em que a ação de cobrança é ajuizada pela pessoa jurídica credora da parte, indicada no instrumento contratual celebrado entre as partes. 2. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral no caso em que a própria parte se manifestou nos autos, requerendo o julgamento antecipado da lide. 3. Havendo prova de que alguns dos serviços prestados pela empresa contratada não foram devidamente pagos pelo contratante, deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento de tais valores, afastando, apenas, a obrigação de pagar pelos serviços que o autor não comprovou ter prestado. 4. Havendo prova documental de que restou crédito em favor do reconvinte, deve ser reformada a sentença para condenar a autora ao pagamento do valor indicado no documento assinado pelo representante da empresa contratada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KERGINALDO ALMEIDA CRUZ contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança com Pedido de Indenização Por Danos Morais
”

(Proc. no 0021049-35.2016.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pela pessoa física LENINE RIBEIRO DA SILVA, posteriormente substituída pela pessoa jurídica LENINE RIBEIRO DA SILA – MEI (LR REALIZAÇÃO DE PROJETOS), julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte o réu ao pagamento de R$ 26.665,00, correspondente a soma dos serviços adicionais prestados pela parte autora, bem como, ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da condenação.

A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo apelante, e o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da reconvenção (cf. Id. n.

131762719).

No apelo vinculado ao Id. n.

131762719 - pág. 135/

131762720 - pág. 6, o apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, porque o contrato de prestação de serviço foi celebrado com a empresa LR Realizações e projetos, que, “
conforme declaração do Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso”,
nunca existiu; ademais, a pessoa jurídica não apresentou procuração em seu nome, mas tão somente em nome da pessoa física.

Ainda preliminarmente, alega que teve seu direito de defesa cerceado, porque a sentença foi proferida sem a prévia produção de prova testemunhal requerida na contestação.

No mérito, narra que, em 13 de agosto de 2013, celebrou com a parte autora contrato de prestação de serviços, por meio do qual, a empresa autora comprometeu-se a prestar serviços de ampliação e criação de piso superior do escritório de advocacia do contratante, em Cuiabá, por meio de “
136 m2 de cobertura metálica termo acústica”
, c
onfecção e instalação de treliça metálicas”,

“instalação de vigas tipo ‘I’”,
e “
fabricação e instalação de 30m2 de fachada em metalom 30 x 20 e revestimento em ACM BOND
”, e, em outra área, localizada na Chapada dos Guimarães, a “
confecção do estrutural metálico de 144m2 de viga tipo “I”, na 2a alma das estruturas de construção de estrutural metálico”.

Alega que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, e afirma que, embora a parte autora diga que prestou, sem a devida contraprestação, serviços adicionais, contratados verbalmente, de
“69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica no primeiro piso (R$ 19.665,00); 90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto (R$ 1.800,00); confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura (R$ 800,00); mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros (R$ 2.700,00); cortes de pé de mesa (R$ 100,00); e instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”,
a verdade é que a parte da estrutura metálica e cobertura termo acústica já estava integralmente contemplada no contrato original, e foi a requerente quem realizou a medição, de modo que o acréscimo necessário para cobrir integralmente o piso superior não pode ser considerado como serviço adicional.

Alega, ainda, que não há cogitar indenização por danos materiais referentes a custos de materiais, pois foi a parte apelante que arcou com todos os materiais utilizados nos serviços, conforme determinava
o inciso 3.1 do contrato celebrado entre as partes.

Ademais,
a autora não juntou documentos eficazes à comprovar a alegada aquisição de material, e também não provou ter realizado os serviços de 1) desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto, de 2) confecção de 8 sapatas; de 3) instalação de suporte de caixa de 3.000 litros, e 4) de cortes de pé de mesa
.
O único serviço adicional realmente prestado foi o

descrito nos recibos de fls. 134/142, qual seja, o acréscimo de 140 metros na fachada de estrutura metálica revestido de ACM branco, que já foi devidamente pago.

Em todo caso, alega que é excessiva a cobrança do valor de R$ 19.665,00 referente aos 69m2 alegadamente adicionais, já que é uma área bem menor do que a prevista no contrato original, mas com preço quase que equivalente ao do contrato original (R$ 21.000,00).

No que diz respeito à reconvenção, reinsiste em que a parte autora deve ser condenada à devolução dos R$ 9.000,00 pelo serviço não prestado no imóvel da Chapada, conforme informado expressamente no recibo de quitação de fls. 126; bem como, ao pagamento de R$ 3.300,00, referentes aos serviços que precisaram ser refeitos, em razão da falha na instalação da cobertura, e calha, que ocasionou a descida da água para o forro de gesso, implicando no seu desabamento, além de ocasionar em inúmeras infiltrações na cobertura metálica do imóvel.

Por fim, reinsiste em que sofreu dano moral indenizável porque a parte autora mentiu para terceiros que possuía escritório profissional no imóvel do apelante, e lá foi entregue reclamação do Procon direcionada ao autor.; também porque a presente ação causou desgastes psíquicos ao apelante; e também, porque a autora até hoje não providenciou a transferência da propriedade do veículo dado pelo apelante como entrada no pagamento,
“fazendo com que o Reconvinte fosse autuado em inúmeras multas e consequente autuação de pontos na sua carteira de habilitação”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para acolher as preliminares, ou, no mérito, seja julgado improcedente o pedido do autor, e procedente o pedido reconvencional, com a inversão dos ônus sucumbenciais; subsidiariamente, pede a redução do valor cobrado pela autora, bem como abatimento do crédito que o apelante possui com a apelada.

Transcorreu o prazo sem contrarrazões (cf. Id. n.

131762721 - Pág. 105).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença sintetizou a lide da seguinte forma:

“Trata-se de ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LENINE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de KERGINALDO ALMEIDA CRUZ.

Narra ter firmado contrato de prestação de serviço com o réu (fls. 26-28), cujo objeto era a construção de uma estrutura metálica e outros serviços relacionados em 2 (dois) imóveis, um localizado na capital do Estado e outro no município da Chapada dos Guimarães/MT.

Aduz que a aquisição dos materiais e a contratação de ajudantes para a confecção de mão de obra ficou sob a responsabilidade do réu; entretanto, durante a execução do contrato, o requerido enfrentou dificuldades financeiras que resultou na suspensão dos trabalhos, ocasião essa que gerou o atraso na prestação dos serviços entabulada.

Nesse contexto, acresce que a parte requerida solicitou 3 (três) modificações no projeto da obra, todas ajustadas de forma verbal, cujas solicitações ocasionaram o aumento da despesa originariamente contratada, ante ao desfazimento e a confecção de novos serviços a cada mudança; ainda, alega que teve que arcar com a compra dos materiais para a confecção desses serviços, os quais realizou sozinho em sua maioria, pois o requerido não tinha condições financeiras de arcar com os custos dos ajudantes.

Por conseguinte, confessa que embora tenha recebido a importância de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), referente ao contrato original, não recebeu pelos serviços adicionais advindos das alterações contratuais, bem como pelos materiais por si adquiridos, razão pela qual requer o pagamento do montante de R$ 26.665,00 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) à título de danos patrimoniais, bem como pleiteia indenização por danos morais com valor a ser fixado a critério do juízo.

Realizada a audiência de conciliação e sendo infrutífero o acordo entre as partes (fls. 94), a parte ré apresentou contestação e reconvenção no feito.

Em sede de contestação (fls. 95-109), preliminarmente, o requerido alega carência de condição da ação por ausência de interesse de agir, além de levantar hipótese de insuficiência de provas; no mérito, sustenta que a responsabilidade pelo atraso da obra recai sob parte autora, pelo fato desta não ter elaborado o projeto da obra, consubstanciando, assim, na tardança na compra dos materiais necessários.

Outrossim, afirma que o autor não forneceu ajudantes para a realização dos serviços por falta de recursos financeiros e que a realização dos trabalhos de forma individual ocorreu por sua escolha; ainda, destaca que o pagamento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi repassada sem a conclusão da obra e na esperança de que a parte autora pudesse contratar ajudantes para término dos serviços.

Aduz que protocolou reclamação no Procon em face do autor no ano de 2014, atinente a outra obra em andamento naquele mesmo ano, o que leva a inferir que essa nova obra ocupou o tempo da parte autora e a impediu de concluir os serviços anteriormente acordados com a parte requerida; ademais, alega que as alterações verbais se tratavam de modificações no projeto arquitetônico e não do projeto estrutural, de modo que não há o que se falar em serviços adicionais,

mas apenas em mera alteração contratual.

Por fim, nega danos extrapatrimoniais sob o argumento de ausência de comprovação dos prejuízos de índole moral, tal como pugna pela litigância de má-fé da parte autora.

Noutro viés, em sede de reconvenção (fls. 109-119), o requerido pleiteia, em síntese:

a.

a inversão do ônus da prova, afirmando ser o autor o único e exclusivo responsável pelo encargo probatório;

b.

danos materiais no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), correspondente ao ressarcimento da confecção do estrutural metálico de 144 m2 de viga tipo “I” na segunda alma da estrutura no Município de Chapada dos Guimarães;

c.

ressarcimento do montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente ao prejuízo das obras não realizadas e conserto de outros serviços;

d.

danos morais, na quantia de 30 (trinta) salários-mínimos;

e.

tutela provisória de urgência, com o escopo de reaver o veículo dado como entrada de pagamento dos serviços;

f.

entrega do projeto da obra.

O autor apresentou réplica à contestação e defesa à reconvenção às fls. 161-170, negando as defesas do requerido e reiterando os fatos alegados na exordial.

Diante da ausência de especificação de provas a serem produzidas pelas partes, solicitado à fl. 171 e certificado à fl. 181, vieram-me conclusos os autos”.

Como já relatado, o pedido da autora foi julgado parcialmente procedente, e o pedido do reconvinte foi julgado improcedente.

Preambularmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, porque, no caso, a presente ação foi ajuizada pela microempresa que prestou os serviços que deram causa às cobranças realizadas na presente ação, o que torna inquestionável a sua legitimidade para o ajuizamento da ação; ademais, a procuração vinculada ao Id. n. 134915186 - pág. 1 supre qualquer possível vicio de representação.

Rejeito também a alegação de cerceamento de defesa, pois, no caso, o apelante foi intimado para manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir, e pediu expressamente o julgamento antecipado da lide (cf. Id. n. 131762718 - pág. 194).

Por fim, rejeito o pedido de inversão do ônus da prova, porque não há, no caso, situação que justifique a inaplicabilidade da regra geral, prevista no art. 373 do CC, no sentido de que “
o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Quanto ao mérito, a autora alega que não recebeu por todos os serviços que prestou ao apelante, e o apelante alega, dentre outras coisas, que a autora não prestou todos os serviços para os quais foi paga.

Eis os serviços que o apelante contratou, segundo o instrumento contratual vinculado ao Id. n. 131762718 - pág. 26/28:

1.

“
136 m2 de cobertura metálica termo acústica”
,

2.

c
onfecção e instalação de treliça metálicas”,

3.

“instalação de vigas tipo ‘I’”,
e

4.

“
fabricação e instalação de 30m2 de fachada em matalom 30 x 20 e revestimento em ACM BOND
”

5.

, e, em outra área, localizada na Chapada dos Guimarães, a “
Confecção do estrutural metálico de 144m2 de viga tipo “I”, na 2a alma das estruturas de construção de estrutural metálico”.

Na inicial, a autora diz que, além disso, prestou os seguintes serviços adicionais:

1.

“69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica no primeiro piso (R$ 19.665,00);

2.

90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto (R$ 1.800,00);

3.

Confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura (R$ 800,00);

4.

Mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros (R$ 2.700,00); cortes de pé de mesa (R$ 100,00); e

5.

Instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”

No presente recurso, o apelante admite que a autora prestou o serviço referente aos excedentes
69m2 de estruturas metálicas em viga “I” W250x17,9 - W200x19,3 - W200x31,3 - W350x55 e cobertura termo acústica”,
mas diz que essa estrutura já havia sido contemplada no contrato original, e que, por erro de cálculo do autor, a obra acabou extrapolando a metragem indicada inicialmente.

Neste caso, é incontroverso que a autora prestou serviço de construção de estruturas metálicas que extrapolou a metragem indicada no contrato celebrado inicialmente pelas partes, e não é convincente a afirmação do apelante de que essa parte estava contemplada no contrato original, já que, no original, há limitação expressa de 136 m2 de cobertura metálica termo acústica, não havendo como presumir que a autora deveria arcar com a metragem excedente.

Segundo o autor, o valor desse serviço é R$ 19.665,00; o apelante, por sua vez, diz que, para apenas 69m2, esse valor é desproporcional, quando comparado ao que foi cobrado pela autora para os 136 m2 de cobertura metálica, que foi R$ 21.000,00.

Diz, ainda, que foi ele, e não o autor, que adquiriu todos os materiais necessários para a execução dos serviços, mas não anexa nenhuma nota fiscal que confirme essa afirmação, limitando-se a dizer que o contrato original previa, originalmente, que os materiais seriam adquiridos pelo contratante.

Porém, no caso, a autora apresentou orçamentos para justificar os serviços cobrados (cf. Id. n. 131762718 - Pág. 57 e seguintes), e o apelante, por outro lado, não fez prova em sentido contrário.

Ademais, como mencionado na sentença, o valor indicado pela autora não é exclusivamente referente à mão de obra para a ampliação da estrutura metálica; o valor abrange o material utilizado para a extensão estrutural do primeiro piso, enquanto no primeiro contrato o valor indicado era somente da mão de obra.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento desse serviço.

Por outro lado, quanto aos demais serviços que a autora alega ter prestado adicionalmente, quais sejam:
“
90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto”
, “
confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura”
,
“mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros
”, cortes de pé de mesa, e instalação de mais 16 m2 de
ACM BOND,
realmente não há nos autos prova suficiente para compelir o apelante a realizar o pagamento pleiteado.

No caso, a autora diz que esses outros serviços foram contratados verbalmente; como prova, apresenta apenas a cópia de alguns desenhos manuais de mais de uma opção de fachada do escritório do apelante, o que, por si só, certamente não prova a efetiva da prestação desses serviços.

Portanto, esse pedido da autora não comporta acolhimento.

Na reconvenção, o apelante pediu, dentre outras coisas, a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 9.000,00, que, segundo consta do recibo de quitação vinculado ao Id. n. 131762718 - pág. 137, restou de crédito em favor do apelante porque a autora não chegou a realizar o último dos serviços contratados inicialmente, qual seja, a confecção do estrutural metálico no imóvel localizado na Chapada dos Guimarães.

Na inicial, a autora não mencionou que esse serviço não havia sido prestado; na impugnação à contestação, a autora confirma que esse serviço não foi efetivado, mas se justifica, dizendo que foi o apelante que, por falta de condições financeiras, desistiu dessa etapa, e que o crédito do apelante foi pago pela autora por meio de outros serviços realizados no escritório de advocacia do apelante.

Como se vê, é incontroverso que a obra na Chapada dos Guimarães foi paga pelo apelante, e não foi realizada pelo autor; o recibo de quitação emitido no dia 27 novembro de 2013 prova que, em razão disso, restou em favor do apelante crédito de R$ 9.000,00 em serviços a serem prestados pelo autor.

O autor, por sua vez, toca no assunto de forma muito breve, afirmando que pagou o crédito ao apelante, confeccionando
“mais alguns metros quadrados de fachada de seu escritório em forma de compensação”.

No caso, essa afirmação lacônica, desacompanhada de qualquer fiapo de prova de que a autora já pagou o crédito que havia restado em favor do apelante, certamente favorece a versão do contratante, que está embasada em prova documental cuja veracidade é incontroversa.

Portanto, a apelada deve ser condenada ao pagamento de

R$ 9.000,00 em favor do apelante.

Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de condenação da autora ao pagamento dos valores referentes aos serviços que, segundo o apelante/reconvinte, precisaram ser refeitos por culpa da apelada, já que esse tipo de condenação dependeria de prova técnica de que os serviços não foram prestados corretamente, e não há nada nesse sentido nos autos.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, porque, ainda que as situações narradas fossem comprovas, nenhuma das causas descritas pelo apelante justificariam tal condenação, que só cabe quando a parte passa por sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, para, na ação de cobrança, afastar a condenação do apelante ao pagamento dos serviços de “
90m2 de serviço de desmanche de obra finalizada para instalação de novo projeto
”, “
Confecção de 8 sapatas de 40cm x 40cm e 50 cm de altura”
,
“Mão de obra para instalação de suporte de caixa de 3.000 litros
”, “cortes de pé de mesa”, e “
Instalação de 16 m2 a mais de ACM BOND (R$1.600,00)”;
e, na reconvenção, condenar a autora ao pagamento de R$ 9.000,00 em favor do apelante. Por consequência, determino a redistribuição das custas, e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para a apelante e 50% para o autor/apelado, tanto na ação principal, quanto na contestação.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022